Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707979-14.2021.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), exarada nos seguintes termos (ID 118445415 dos autos de origem): (...) Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença no qual foi acolhida a impugnação. Em face da referida decisão a autora interpôs agravo de instrumento de no 0707025-85.2022.8.07.0000, ao qual não foi concedido efeito suspensivo, por se considerar que não estava evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a decisão agravada condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença à sua preclusão (ID 117774872). Diante disso, em que pese não tenha sido concedido efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, a interposição desse obsta o prosseguimento do feito, em razão da decisão agravada ter condicionado o seguimento do cumprimento à sua preclusão. Assim aguarde-se o julgamento do recurso. (...) Em suas razões recursais (ID 35483835), os agravantes afirmam “que em relação à parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.094,06, conforme bem demonstra o ID 111462920, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC” (ID 35483835 – Pág. 3) Defendem que o objeto do AGI 0707025-85.2022.8.07.0000 é somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor que se pretende levantar restou incontroverso. Afirmam que aguardar o julgamento do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35483838). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Com relação a probabilidade do direito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” No caso dos autos, em que pese os agravantes terem interposto o AGI n°0707025-85.2022.8.07.0000, cujo mérito ainda pende de julgamento, verifico que seu objeto diz respeito somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor base tornou-se indubitavelmente incontroverso. Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vejo presente o perigo de dano, tendo em vista que o valor executado possui natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.